Tribunal: TJES
Processo: 0008677-95.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008677-95.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIELE PATROCINIO LOUREIRO

APELADO: JDL EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO C/C DIMINUIÇÃO DE PROVEITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. DIFERENÇA DE FINANCIAMENTO. REAJUSTE PELO CUB. AUSÊNCIA DE LESÃO E DOLO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CDC E À LEI Nº 11.977/2009. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de defeito no negócio jurídico c/c diminuição de proveito e danos morais, ajuizada com o objetivo de reconhecer vício de lesão e dolo em contrato de cessão de direitos aquisitivos de imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, em razão da cobrança de diferença entre o valor financiado pela Caixa Econômica Federal e o saldo devedor atualizado do imóvel, bem como obter repetição de indébito e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança da diferença entre o valor financiado pela Caixa Econômica Federal e o saldo devedor atualizado do imóvel configura vício de lesão ou dolo no negócio jurídico; (ii) estabelecer se a exigência da quantia remanescente viola a Lei nº 11.977/2009 e as regras do Programa Minha Casa Minha Vida; e (iii) determinar se a cobrança caracteriza prática abusiva apta a ensejar repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da gratuidade de justiça já havia sido deferido em primeiro grau e permanece válido em todas as instâncias até eventual revogação expressa, inexistindo interesse recursal quanto ao ponto.

4. O valor originalmente pactuado para aquisição do imóvel foi previsto em contrato firmado anteriormente com terceiro adquirente, contendo cláusula expressa de reajuste mensal pelo índice do CUB até a efetiva quitação.

5. A apelante sub-rogou-se nos direitos e obrigações do comprador originário em momento posterior à celebração do contrato inicial, assumindo o saldo devedor já atualizado pelos índices contratuais previamente pactuados.

6. A diferença entre o valor financiado pela Caixa Econômica Federal e o saldo devedor do imóvel decorre da atualização monetária contratualmente prevista, não configurando majoração arbitrária do preço nem cobrança disfarçada de corretagem.

7. A caracterização da lesão prevista no art. 157 do Código Civil exige demonstração cumulativa de inexperiência ou premente necessidade e manifesta desproporção entre as prestações, requisitos não comprovados nos autos.

8. A avaliação realizada pela Caixa Econômica Federal para fins de financiamento não se confunde com o preço global contratado entre as partes, inexistindo vinculação obrigatória entre o valor financiado e o preço total do imóvel.

9. A cobrança da denominada “diferença de financiamento” constitui prática legítima quando o valor financiado é insuficiente para quitar integralmente o saldo contratual atualizado do imóvel.

10. A exigência do saldo residual não viola a Lei nº 11.977/2009 nem as normas do Programa Minha Casa Minha Vida, por não corresponder a taxa de corretagem, assessoria ou encargo paralelo indevido.

11. Ausente ilegalidade na cobrança, não se configuram falha na prestação do serviço, repetição de indébito ou dano moral indenizável.

12. O art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelas partes para fins de prequestionamento, dispensando manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A diferença entre o valor financiado pela Caixa Econômica Federal e o saldo devedor atualizado do imóvel constitui obrigação legítima do adquirente quando prevista contratualmente.

2. O reajuste do saldo devedor pelo índice do CUB, expressamente pactuado, representa mera recomposição monetária e não caracteriza majoração arbitrária do preço do imóvel.

3. A avaliação do imóvel realizada para fins de financiamento habitacional não vincula o preço global livremente contratado entre as partes.

4. A configuração da lesão prevista no art. 157 do Código Civil exige prova da manifesta desproporção entre as prestações e da situação de inexperiência ou premente necessidade da parte contratante.

5. A cobrança de diferença de financiamento em contrato vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida não configura violação à Lei nº 11.977/2009 quando destinada ao pagamento do saldo contratual remanescente do imóvel.

6. A inexistência de cobrança ilícita afasta o dever de restituição em dobro e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 487, I, e 1.025; CC, art. 157; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 11.977/2009.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 50028914220228130569, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª Câmara Cível, j. 25.02.2026, pub. 03.03.2026; TJ-MS, Apelação Cível nº 0832019-18.2020.8.12.0001, Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, 5ª Câmara Cível, j. 30.09.2022, pub. 04.10.2022; TJ-RJ, Apelação nº 00434663620198190014, Rel. Des. Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho, Segunda Câmara Cível, j. 06.02.2023, pub. 07.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DANIELE PATROCINIO LOUREIRO
em face da r. Sentença, prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação declaratória de defeito no negócio jurídico c/c diminuição de proveito e danos morais ajuizada em desfavor de
JDL EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
, julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Antes de adentrar no mérito recursal, cabe restabelecer os contornos da lide. A autora propôs a presente ação afirmando ter adquirido os direitos sobre a unidade imobiliária nº 602 do Edifício Celeste, construído pela ré, mediante contrato de cessão firmado em dezembro de 2009. Sustenta que o valor de R$ 122.813,72 fixado no aditamento contratual encerra vício de lesão e dolo, pois o imóvel fora avaliado pela Caixa Econômica Federal (CEF) em R$ 85.000,00 no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). Alega que a diferença de R$ 37.813,72 cobrada diretamente pela construtora configura abusividade, majoração ilegal e violação às normativas do programa social, pleiteando a devolução em dobro do montante e indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que não houve comprovação do vício de consentimento (lesão) e que a referida diferença financeira não configura taxa ilegal, mas a mera recomposição do valor do imóvel devidamente contratada entre as partes.

Inconformada, a autora interpõe o presente apelo argumentando, em preliminar, a necessidade de manutenção dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, sustenta: (i) a efetiva ocorrência de lesão e dolo diante de sua inexperiência e da desproporção dos valores; (ii) a violação à Lei nº 11.977/2009 (PMCMV), aduzindo que manobras empresariais teriam encarecido o bem ao arrepio do programa social; (iii) a infração ao CDC pela exigência de vantagem excessiva, o que justificaria a devolução em dobro; e (iv) o prequestionamento da matéria.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das razões recursais.

A apelante requer, prefacialmente, a manutenção dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, afirmando não possuir condições de arcar com o preparo recursal. Ocorre que tal pedido carece de interesse prático, porquanto a gratuidade de justiça já foi expressamente deferida pelo juízo
a quo
e mantida na r. sentença recorrida. O benefício estende-se a todas as fases do processo, em todas as instâncias, até decisão expressa em sentido contrário. Logo, a recorrente já se encontra dispensada do recolhimento do preparo.

No mérito, a controvérsia cinge-se a verificar se a cobrança do montante de R$ 37.813,72, constante no Instrumento Particular de Aditamento e Confissão de Dívida, configura vício de lesão, majoração indevida de preço ou violação às regras do Programa Minha Casa Minha Vida.

Da detida análise do acervo documental que instrui os autos, constata-se que a tese autoral baseia-se em uma premissa equivocada: a confusão entre o
valor de avaliação/financiamento
do agente financeiro (CEF) e o
preço global e originário
do imóvel.

Conforme a "Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção" (fls. 42/45), o imóvel foi negociado originalmente com o primeiro promitente comprador (Rodrigo Gonçalves dos Reis) em
08 de junho de 2008
, pelo valor total de
R$ 105.380,00
. Este contrato previa expressamente em sua Cláusula Quarta que todas as parcelas, incluindo o saldo a ser financiado, seriam reajustadas mensalmente pelo índice do CUB (Custo Unitário Básico).

Quando a ora apelante assinou o Termo Aditivo de Cessão, sub-rogando-se nos direitos e obrigações do primeiro comprador, em
04 de dezembro de 2009
(quase um ano e meio depois), o saldo devedor original de R$ 105.380,00, devidamente corrigido pelos índices contratuais, alcançava a monta de
R$ 122.813,72
.

Desta feita, cai por terra a alegação de que a apelada teria inflacionado o preço de forma arbitrária no aditamento ou utilizado taxa de corretagem disfarçada. A evolução do valor constitui mera recomposição do poder aquisitivo da moeda, previamente pactuada. Inexiste, portanto, o vício de lesão previsto no art. 157 do Código Civil, pois não há desproporção manifesta nas prestações originárias, tampouco a apelante logrou provar, sequer por perícia, que o valor final discrepava da realidade de mercado da época. Neste exato sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO . ERRO E LESÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA . RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS. CONDUTA INTIMIDATÓRIA. CONFIGURAÇÃO . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...]
6 . A configuração da lesão demanda demonstração cumulativa de premente necessidade ou inexperiência qualificada e de manifesta desproporção entre as prestações ao tempo da contratação, o que não se comprovou nos autos.
[...] (TJ-MG - Apelação Cível: 50028914220228130569, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 25/02/2026, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2026)

Superada a inexistência de defeito no negócio jurídico, passo à análise da suposta ofensa à Lei do PMCMV.

A apelante argumenta que as Portarias do Ministério das Cidades e a Lei nº 11.977/2009 vedam a cobrança de valores excedentes ao constante no contrato da CEF, invocando precedente da Justiça Federal sobre a ilegalidade do repasse de taxa de corretagem aos beneficiários.

Ocorre que a quantia de R$ 37.813,72 exigida da apelante
não guarda qualquer relação com taxa de corretagem, assessoria ou intermediação imobiliária
, consistindo puramente no saldo residual da
diferença de financiamento
. A Caixa Econômica Federal avaliou e concedeu financiamento no limite de R$ 85.000,00. Sendo o valor do imóvel, atualizado até a data do repasse, de R$ 122.813,72, a diferença matemática e financeira deve ser suportada pela adquirente, conforme expressamente reconhecido na Confissão de Dívida anexada à exordial.

Tal prática é perfeitamente lícita, não ofende o Código de Defesa do Consumidor e tampouco configura burla ao Programa Minha Casa Minha Vida, consubstanciando-se no regular exercício contratual para pagamento do preço total da coisa. A jurisprudência pátria é sólida em atestar a legalidade da cobrança da "diferença de financiamento" e da incidência de índices oficiais da construção civil sobre o saldo devedor até o efetivo repasse:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO IMOBILIÁRIO - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO FIRMADO PELO APELANTE INSUFICIENTE PARA PAGAR A INTEGRALIDADE DO PREÇO DO IMÓVEL OBJETO DE COMPRA E VENDA - SALDO DEVEDOR DECORRENTE DE DIFERENÇA DE FINANCIAMENTO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O adquirente do imóvel é responsável pela diferença de financiamento, ou seja, quando o valor financiado é insuficiente para cobrir o saldo devedor do contrato, mostrando-se legítima a respectiva cobrança pela construtora para o fim de obter o pagamento do preço devidamente pactuado. No caso em apreço não ocorreu diferença a maior e sim diferença a menor, a qual deve ser arcada pelo autor, não havendo que se falar em abatimento no sinal, na entrada ou nas parcelas intermediárias ou em cobrança indevida. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-MS - Apelação Cível: 0832019-18.2020.8.12 .0001 Campo Grande, Relator.: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 30/09/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ALEGADA COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELA DENOMINADA "DIFERENÇA DE FINANCIAMENTO" . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. PARCELA QUE SE REFERE À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO PREÇO DO IMÓVEL, CONSIDERANDO-SE A DATA DA ASSINATURA DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA E A CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL . PLENA CIÊNCIA DA CONSUMIDORA. COBRANÇA DEVIDA.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS . PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00434663620198190014 202200196292, Relator.: Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO, Data de Julgamento: 06/02/2023, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

Sendo lícita a cobrança do saldo devedor devidamente atualizado, afasta-se de plano qualquer conduta ilícita por parte da apelada. Consequentemente, não há que se falar em repetição do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) ou em indenização por danos morais, mantendo-se a sentença de improcedência.

Por derradeiro, quanto ao pleito de prequestionamento formulado pela apelante para fins de interposição de eventuais recursos às instâncias superiores, impende destacar que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais apontados pelas partes, desde que a decisão encontre-se devida e suficientemente fundamentada, o que se verifica na hipótese. Ademais, com o advento do Novo Código de Processo Civil, restou superada a necessidade de prequestionamento expresso, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela apelante (art. 1.025 do CPC).

CONCLUSÃO

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença combatida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em estrita observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade de tal obrigação nos exatos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar